Tribunal: STF
Processo: AP 1392
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023). 



    Na Sessão Virtual de 15/3/2024 a 22/3/2024 do Plenário desta SUPREMA CORTE, após os votos deste Relator e do Min. FLÁVIO DINO, que rejeitavam as preliminares e julgavam procedente a Ação Penal para condenar o réu ARY MARCOS DE PAULA BARBARA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, condenando o réu ARY MARCOS DE PAULA BARBARA no pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o processo foi destacado pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA (eDoc. 196).



    Em 12/2/2025, a Defesa de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, informou que “o requerente se deslocou à cidade de São Paulo e realizou, conforme programado, ecografia vascular com doppler de artérias carótidas e vertebrais, além de posterior consulta médica com o Dr. José Reginaldo Simão”, tendo sido “agendado retorno para avaliação clínica e ultrassonográfica para os dia 07 e 08 de maio de 2025” (eDoc. 324).



    Ao final, requereu “I) autorização de deslocamento para a cidade de São Paulo/SP, entre os dias 06 e 09 de maio de 2025; e II) a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico com, ao menos, um dia de antecedência em relação ao período da referida autorização, ou seja, até o dia 05 de maio de 2025, bem como a sua reinstalação no dia posterior ao retorno, ou seja, até o dia 10 de maio de 2025, para viabilizar o referido deslocamento.” (eDoc. 324), com a juntada de documentos comprobatórios (eDocs. 325-327).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou que se submeterá, nos dias 7/5/2025 e 8/5/2025, a “novos exames ultrassonográficos, consulta médica e avaliação de necessidade de cirurgia para a artéria ainda não tratada”, na cidade de São Paulo/SP.



    De acordo documento médico assinado por José Reginaldo Simão (CRM 51527), os procedimentos estão agendados para os dias 7/5/2024 e 8/5/2024, no endereço: R. Leandro Dupret, 204 - Cj 34 - Vila Clementino, São Paulo/SP.



    O réu informou que se deslocará por meio de automóvel, de Goiânia a São Paulo, a partir do dia 6/5/2025, com retorno no dia 9/5/2025, motivo pelo qual requereu a retirada da tornozeleira eletrônica no dia 5/5/2025, com recolocação no dia 10/5/2025.



    Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, a partir do dia 5/5/2025, com a reinstalação em 10/5/2025; bem como o deslocamento de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA à cidade de São Paulo, para que se submeta aos procedimentos médicos agendados entre 6/5/2025 e 9/5/2025, na R. Leandro Dupret, 204 – Cj. 34 - Vila Clementino, São Paulo - SP, 04025-014 .



    O requerente deverá apresentar relatório médico comprovando a efetiva realização dos procedimentos e consulta médica.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente